Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DO FEITO ANTES DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito aos alimentos possui natureza indisponível e não pode ser objeto de renúncia pelo titular. O art. 1707 do Código Civil (CC), assim dispõe: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.
2. Todavia, a indisponibilidade recai sobre o direito presente e futuro e não sobre as parcelas vencidas, de modo que o credor pode deixar de exigir os alimentos pretéritos a que faz jus. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que é possível transacionar alimentos pretéritos, desde que não haja prejuízo ao alimentando, pois a irrenunciabilidade diz respeito ao direito e não ao seu exercício.
3. No caso, mediante anuência expressa da representante legal da menor, foi celebrado acordo para pagamento de dívida alimentar, consistente no pagamento de uma entrada, no valor de R$ 5.000,00 e o restante em 100 prestações mensais de R$ 300,00, até a quitação do débito no valor de R$ 41.787,27. O acordo firmado, além de evitar a prisão do alimentante – medida extrema, garante um fluxo financeiro contínuo à alimentanda, pois permite o recebimento dos valores devidos, ainda que em prestações reduzidas. Tal solução concretiza o melhor interesse da criança e mostra-se mais vantajosa do que a inadimplência ou o prolongamento do litígio, principalmente, se considerado que o presente cumprimento de sentença tramita desde 2019, como bem observado pelo juízo.
4. Ademais, não se desconhece o caráter juridicamente relevante da projeção inflacionária. Todavia, a sua exigência não pode ser aplicada de forma a impossibilitar o cumprimento do acordo.
5. O art. 922 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
6. A celebração de acordo para pagamento de débito alimentar, de forma parcelada, conduz à suspensão do processo e não a sua extinção, a qual só é possível com a satisfação integral da obrigação.
7. O feito homologado pelo juízo deve ser suspenso até que haja o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. Referida medida privilegia o princípio da economia e celeridade processuais, uma vez que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
8. A sentença deve ser reformada apenas para determinar a suspensão do processo na origem, até o cumprimento integral do acordo, na forma do art. 922 do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.